Tribunal: TJDFT
Processo: 0002002-40.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre que a acusada utilizou documento falso para obter vantagem ilícita, induzindo em erro o estabelecimento vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição da imputação da prática do crime de estelionato, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. O critério consagrado pela doutrina e pela jurisprudência pátria para graduar a diminuição da pena, no caso de crime tentado, é o iter criminis percorrido, em relação inversamente proporcional à proximidade da consumação, de modo que, quanto mais próximo desse, menor será a diminuição e vice-versa. Na espécie, mostra-se adequada e proporcional a redução de 1/2 (metade), porquanto a ré chegou a escolher todos os materiais que desejava, a orçar tais produtos e apresentar a documentação exigida no setor de crediário da loja.
3. Recursos não providos.